Tribunal: TJSP
Processo: 2117576-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença que visa satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais – Responsabilidade patrimonial dos devedores – Bem de propriedade de terceiro – Caso complexo em que se discute a existência de grupo econômico e a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de todas as empresas e sócios envolvidos – Questão ainda pendente de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença que visa satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais – Responsabilidade patrimonial dos devedores – Bem de propriedade de terceiro – Caso complexo em que se discute a existência de grupo econômico e a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de todas as empresas e sócios envolvidos – Questão ainda pendente de julgamento no C. Superior Tribunal de Justiça, ausente notícia de concessão de efeito suspensivo a impedir o cumprimento da ordem de desbloqueio dos bens previamente arrestados – Sem hipótese para penhora dos bens aqui discutidos – Decisão mantida.

Agravo não provido.